Tribunal: TJDFT
Processo: 0717122-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ERRO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a matéria indicada pelo recorrente foi devidamente apreciada pelo colegiado, o qual deu provimento à apelação interposta pelo embargado para, reformando-se a sentença recorrida, julgar improcedentes os embargos à execução fiscal.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.